Tribunal: TJDFT
Processo: 0703506-85.2025.8.07.0004
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Número do processo: 0703506-85.2025.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GABRIEL HENRIQUE PEREIRA CANDIDO RECORRIDO: KAREN CHEREM CASSIMIRO PORTELA DECISÃO A sentença foi publicada em 09/09/2025 (ID 77431327). Dessa forma, o prazo recursal teve início em 10/09/2025 e se encerrou em 23/09/2025. No caso, o recurso foi interposto no dia 23/09/2025, desacompanhado das razões do inconformismo, as quais somente vieram aos autos em 25/09/2025. Nos termos do art. 42, caput, da Lei no 9.099/95, o prazo para interposição de recurso é de dez dias, contados da ciência da sentença, devendo vir acompanhado das razões recursais. A ausência de fundamentação recursal configura vício insanável, não sendo possível sua complementação, seja pela preclusão consumativa, seja pelo esgotamento do prazo legal. Assim, NÃO CONHEÇO do recurso inominado, nos termos do art. 932, III, do CPC e art. 11, inc. V, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Após a preclusão, restitua-se o processo à vara de origem. Int. Brasília/DF, 6 de novembro de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator